Tribunal: TJDFT
Processo: 0712243-45.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE BENS. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO. BENFEITORIAS REALIZADAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VALORIZAÇÃO SIGNIFICATIVA. BEM EXCLUÍDO DA MEAÇÃO. PARTILHA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de meação do bem imóvel formulado pela ré. A sentença reconheceu a natureza particular do imóvel situado na Vila Buritis V, Planaltina/DF, por ter sido adquirido pelo autor antes do casamento, concluindo que as benfeitorias realizadas no imóvel não configuram acréscimo patrimonial mensurável a justificar sua partilha. A apelante sustenta que houve esforço comum na valorização do bem e requer sua inclusão na partilha, ou, subsidiariamente, o retorno dos autos para complementação da instrução probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel objeto da controvérsia, adquirido pelo apelado antes do casamento, deve ser considerado bem comum em razão de benfeitorias realizadas durante o casamento sob regime de comunhão parcial de bens; (ii) determinar se o processo deve retornar à origem para complementação da instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Dispõe o artigo 1.658 do Código Civil que, no regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens adquiridos pelo casal, a título oneroso, na constância do casamento, com as exceções previstas nos artigos seguintes. Por sua vez, o artigo 1.659, incisos I, II e III, estabelece que são excluídos da comunhão os bens que cada cônjuge possuía ao casar; os bens adquiridos por doação ou sucessão, bem como os sub-rogados em seu lugar; e os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares.
4. No regime de comunhão parcial de bens, benfeitorias realizadas em bem particular podem ser objeto de compensação apenas se demonstrado que resultaram em valorização patrimonial significativa ou uso de recursos comuns.
5. A instrução probatória evidenciou que a apelante contribuiu com itens de acabamento, como forro, pintura e alguns móveis, sem comprovação de uso de recursos comuns ou impacto relevante na valorização do bem.
6. A ausência de notas fiscais, comprovantes ou prova robusta de expressiva valorização impede o reconhecimento de direito à partilha, inclusive sob a forma de compensação.
7. Não se verificam vícios processuais nem cerceamento de defesa a justificar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, uma vez que ambas as partes tiveram plena oportunidade de produzir provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. " As benfeitorias realizadas durante o casamento em bem particular não ensejam partilha quando não se comprova aumento relevante no valor do bem nem aplicação de recursos do patrimônio comum.”
“2. Não cabe complementação da instrução probatória quando já oportunizada ampla produção de provas às partes e inexistente prejuízo processual.”
____________
Dispositivos relevantes citados: da CF/1988,; CC, arts. 1.658, 1.659, I, 1.660, IV e V; CPC, arts. 355, I, e 487, I e III, b; art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1146518, Apelação Cível 0702122-65.2017.8.07.0005, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 23.01.2019, DJe 04.02.2019.